Tribunal: TJSP
Processo: 2095928-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000016161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2095928-46.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante SANDRA LIDIA MARTINS BRAZ, é
agravado OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2095928-46.2020.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2095928-46.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO (5a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SANDRA LIDIA MARTINS BRAZ
AGRAVADO: OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
VOTO No 38.571
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de
normas infraconstitucionais. Repercussão geral
afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com
Agravo no 748.371/MT (tema 660). Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por SANDRA LIDIA MARTINS BRAZ contra decisão que, em
agravo de instrumento tirado de ação revisional de
cláusula
contratual,
negou
seguimento
a
Recurso
Extraordinário, pois o V. Acórdão abordou matéria cuja
repercussão geral foi afastada no E. Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário com Agravo no
748.371/MT. Alega ofensa direta aos artigos 5o, XXXV,
XXXVI e LV, e 60, § 4o, IV, da CF e a inaplicabilidade
do tema 660 do E. Supremo Tribunal Federal, por
ausência de similitude com o caso em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2095928-46.2020.8.26.0000/50001 - Voto no
3
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A Repercussão Geral é o instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar
os Recursos Extraordinários sujeitos à efetiva análise
de acordo com critérios de relevância jurídica,
política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2095928-46.2020.8.26.0000/50001 - Voto no
4
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no
748.371/MT, assinalou que a controvérsia relativa à
violação aos princípios do contraditório, ampla defesa
e devido processo legal não apresenta repercussão
geral, quando o julgamento da causa depender de prévia
análise das normas infraconstitucionais, conforme se
infere
da
seguinte
transcrição:
“Alegação
de
cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de
prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
No caso em apreço, a ofensa reflexa à
Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a
necessidade de prévia análise da alegação de violação
aos arts. 494, I e II, do CPC, 502, 503, 506, 507 e
508 do CPC. Por conseguinte, correta a decisão
agravada ao reconhecer a ausência de repercussão geral
nas teses suscitadas pelo recorrente.
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
De resto, não se cogita, ademais, de
violação ao art. 60, § 4o, IV, da CF, uma vez que as
razões do recurso, também neste aspecto, buscam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2095928-46.2020.8.26.0000/50001 - Voto no
5
prevalência de tese já resolvida em definitivo, não
podendo
mais
ser
discutida
no
âmbito
do
extraordinário, nos termos do paradigma de repercussão
geral supramencionado. Nesse sentido: "Cabe a esta
Corte decidir se determinados temas devem ser trazidos
à sua apreciação, definindo se têm ou não repercussão
geral. Essa decisão poderá ser tomada em um único
recurso. Uma vez resolvido que há repercussão geral do
tema, este ou outro recurso extraordinário sobre a
mesma questão constitucional será levado a julgamento,
e a decisão que sobrevier será aplicada, nos tribunais
e turmas recursais de origem, a todos os processos com
recursos extraordinários sobrestados ou que venham a
ser interpostos. A possibilidade ou não da aplicação
do quanto decidido pela Corte aos diversos outros
recursos, sobrestados ou que venham a ser interpostos,
está vinculada à abrangência da própria questão
constitucional
submetida
a
julgamento
e
à
possibilidade desta questão constitucional definir o
futuro
dos
processos.
(...) Se
a
questão
constitucional for a mesma, a decisão se aplica, não
importando os múltiplos argumentos laterais que se
possam agregar à discussão, na tentativa de reabri-la
indefinidamente" (AI no no 760.358-QO/SE, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010).
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2095928-46.2020.8.26.0000/50001 - Voto no
6
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO